Tribunal: TJDFT
Processo: 0705713-27.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO CIVIL. INJÚRIA RACIAL PRATICADA POR MEIO DE PALAVRAS OFENSIVAS E AGRESSÃO FÍSICA. OFENSA À HONRA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DANO MORAL INDENIZÁVEL CONFIGURADO. DOCUMENTO JUNTADO APÓS SENTENÇA. NÃO CONHECIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pelos réus (H. e L.) em face da sentença que julgou procedente o pleito deduzido na inicial para condená-los ao pagamento, ao autor, do montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, decorrentes da prática de injúrias raciais contra o autor.
2. De início, destaca-se que, a despeito de não ter sido analisado, em sentença, o pedido contraposto e de litigância de má-fé deduzidos na contestação, o seu exame não foi devolvido em grau recursal. Desse modo, opera-se a preclusão quanto aos referidos pleitos.
3. A insurgência recursal centra-se na alegação de que não haveria provas nos autos de que o réu (H.) tenha proferido injúria racial contra o autor, bem como de que teria havido discrepância quanto às expressões utilizadas pela ré (L.) na ocasião. Sustenta-se, ainda, que os fatos narrados pelo autor não denotam dano moral indenizável, mas mero dissabor, reiterando-se haver inverdades nas alegações da inicial. Subsidiariamente, requer-se a minoração do quantum indenizatório arbitrado em sentença.
4. A injúria se configura quando a conduta ofensiva do injuriante denota menosprezo ou menoscabo pelo injuriado, por meio da prática de manifestação idônea a macular a honra do ofendido, em seu aspecto interno, subjetivo. Essa manifestação pode se dar por meio de agressões verbais ou físicas.
5. A injúria racial se revela quando a ofensa à honra subjetiva possui cunho preconceituoso e pejorativo, relacionado à raça, à cor, à etnia, à religião ou à origem do ofendido.
6. O dano moral decorre de uma violação a direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Está ínsito na ilicitude do ato praticado e é capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional, que extrapolam o mero aborrecimento.
7. Nesse contexto, é evidente a caracterização do dano moral indenizável, na espécie, uma vez que a ofensa relacionada a qualquer desses aspectos possui o condão de atingir a esfera pessoal do ofendido.
8. Ressalta-se, uma vez mais, que a conduta capaz de atingir a honra do ofendido pode se dar por meio de manifestações orais ou ações corporais.
9. Nesse contexto, o conjunto probatório produzido nos autos, notadamente a oitiva das testemunhas compromissadas (ID 24496182 e 24496183), é capaz de revelar que as atitudes dos réus – xingamentos e agressões físicas – tiveram o condão de aviltar a honra do autor, em virtude de atos de discriminação racial.
10. Não se extrai força de infirmar a condenação a alegação de que não haveria completa equivalência entre as expressões injuriosas que teriam sido proferidas no momento dos fatos, indicadas nos depoimentos prestados em sede de delegacia, na inicial e na audiência de instrução.
11. A exatidão dos termos proferidos, em contexto imbuído de extremo nervosismo de todos envolvidos (partes e testemunhas), não é condição imprescindível à condenação por danos morais em decorrência de injúria, desde que demonstrado ter havido a ofensa à honra, como no caso dos autos.
12. Quanto ao documento juntado ao ID 24633249, consistente em depoimento judicial do autor, colhido em outro processo, a respeito de fatos narrados na inicial, mostra-se inadmissível o seu conhecimento no presente momento.
13. Não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC, hipótese não verificada no presente caso.
14. Embora os réus aleguem ter havido o indeferimento do depoimento pessoal do autor, neste feito, por parte do magistrado que presidiu a audiência, não consta nos autos qualquer indicação de que tenha havido tal pedido, tampouco de que este tenha sido negado, conforme se verifica da ata da audiência de instrução (ID 24496181). Destaca-se que, conforme se verifica da gravação ID 24496184, a ata foi lida ao advogado dos réus, que deu ciência quanto aos seus termos, sem qualquer irresignação ou consideração.
15. No que tange ao montante arbitrado, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza das ofensas, que assumem repugnância, e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação de ambos os réus (H. e L.) ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o autor, a título de reparação por dano moral, conforme consignado em sentença.
16. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
17. Nesse cenário, não merece reparo a sentença vergastada.
18. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
19. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.